Tribunal: TJSP
Processo: 1002238-88.2022.8.26.0394
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – FUNCIONÁRIA PÚBLICA (AUXILIAR DE LIMPEZA) – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR RECONHECIDO - LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – FUNCIONÁRIA PÚBLICA (AUXILIAR DE LIMPEZA) – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR RECONHECIDO - LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ, CONFORME O DECIDIDO NO TEMA 1105 DO STJ.

CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – JUROS DE MORA – ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 – INCIDÊNCIA DA EC 113/21 APÓS A SUA ENTRADA EM VIGOR.

Recurso oficial e apelo do INSS parcialmente providos. Apelo da obreira provido.